Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual rejeitou embargos de declaração interpostos contra a sentença proferida no cumprimento de sentença. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) averiguar se há omissão na inclusão de encargos financeiros no cálculo dos valores devidos; e (II) averiguar se há erro em torno da correta interpretação da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão é claro ao mencionar não preverem os pronunciamentos judiciais índice de correção monetária nem a incidência de juros de mora sobre o ressarcimento dos aluguéis à agravante. Além disso, o abatimento de tributos foi condicionado à comprovação de pagamento pela Companhia Imobiliária. Assim, o agravado apresentou cálculos com correção pelo IPCA, sem juros de mora e sem abatimento de tributos, pois a TERRACAP não comprovou o pagamento. Portanto, os cálculos homologados não divergem do título judicial exequendo.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 322, §1o, e art. 332, §1o, do CPC.